Tribunal: TJSP
Processo: 0027231-42.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000673129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0027231-42.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ROSA MARIA ZUPPO GUARDABASSI, TATIANA GUARDABASSI e
FABIANA GUARDABASSI, é embargado O JUIZO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027231-42.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 3565
2
VOTO No 3565
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0027231-42.2013.8.26.0100/50000
CLASSE /ASSUNTO: SOBREPARTILHA
EMBARGANTES(S): R.M.Z.G. E OUTROS
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão no dispositivo do
acórdão. Embargos acolhidos.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 435/438 que, por
votação unânime, deu provimento à apelação de R.M.Z.G. e outros para o fim de determinar
que o prazo de 180 dias para recolhimento do ITCMD se inicie a partir do julgamento
colegiado.
Em apertada síntese, a embargante aponta omissão no tocante ao dispositivo da decisão, em
que não constou que o imposto deve ser recolhido sem ônus.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
II - VOTO
Os aclaratórios devem ser acolhidos.
Em que pese ter constado do inteiro teor do acordão, não há no seu dispositivo menção à
ausência de ônus, mas tão só do prazo para o recolhimento do tributo.
Assim, onde se lê:
“Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para o fim de determinar que o prazo de 180 dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0027231-42.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 3565
3
para recolhimento do ITCMD inicie-se a partir do presente
julgamento.”
Leia-se:
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para o fim de determinar que o prazo de 180 dias
para recolhimento do ITCMD inicie-se a partir do presente
julgamento, sem imposição de quaisquer ônus à parte no
tocante a multas ou juros.

III DECISÃO
Diante do exposto, pelo menu voto, ACOLHO os embargos de declaração, nos termos da
fundamentação acima explicitada.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator